Tribunal: TCU
Processo: 001.801/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13803/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades relacionadas com o Contrato de Repasse 0193019-60/2006, Siafi 563207; Considerando que, por meio do Acórdão 4325/2019-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas julgou irregulares as contas de Manoel Pedro Fogagnoli, aplicando-lhe débito e multa; Considerando que o responsável opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos, porém, rejeitados no mérito, na forma do Acórdão 9736/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que não foi conhecido, por estar intempestivo e não apresentar fatos novos, na forma do Acórdão 8513/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, na atual fase processual, o responsável ingressa com expediente que denomina Pedido de Reexame, por meio do qual busca impugnar o acórdão que julgou seu recurso de reconsideração; Considerando que, nos termos do art. 286 do Regimento Interno/TCU, Pedido de Reexame é espécie recursal inadequada para combater deliberação que negou provimento a Recurso de Reconsideração do autor; Considerando que Recurso de Reconsideração, espécie recursal cabível em processos que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno/TCU, já foi ajuizado pelo responsável neste processo; Considerando que se operou preclusão consumativa com a interposição de Recurso de Reconsideração, em conformidade com o art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto" ; Considerando o parecer da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do recurso; Considerando a impossibilidade de receber o expediente como Recurso de Revisão, haja vista que essa espécie recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/92; Considerando que, por constituir a última oportunidade recursal cabível neste processo, o recebimento da peça como Recurso de Revisão seria prejudicial ao responsável, que não teria mais oportunidade de buscar a revisão do Acórdão 4325/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o art. 280, § 1o, inciso I, do Regimento Interno/TCU autoriza que o relator deixe de encaminhar os autos ao Ministério Público, solicitando sua manifestação oral na sessão de julgamento, nos casos em que apresentar, ao colegiado, proposta de não conhecimento de recurso: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do expediente recursal denominado pelo autor como Pedido de Reexame, dispensar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.801/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.907/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.252/2018-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Funpea - Fundação de Projetos e Estudos Avançados (81.505.273/0001-90); Guido José Schlickmann (XXX.753.730-XX); José Sampaio de Castilha (XXX.454.759-XX); Manoel Pedro Fogagnoli (XXX.347.769-XX) 1.3. Recorrente: Manoel Pedro Fogagnoli (XXX.347.769-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Aline Dias Albuquerque (68.167/OAB-PR) e outros; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. solicitar ao Ministério Público/TCU que apresente manifestação oral, se assim entender, na sessão de julgamento que apreciar o expediente recursal em tela.